Tribunal: TJMT
Processo: 0036324-34.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036324-34.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Valor inferior ao mínimo legal. Art. 34 da
lef
. Inadmissibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, proposta pela Fazenda Pública Estadual, no valor originário de R$ 139,37 (novembro de 2010), reconhecendo a ilegitimidade passiva do apelante, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A insurgência recursal voltou-se à exclusão do nome do apelante do rol de corresponsáveis constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20104166), aditada sem sua inclusão.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o conhecimento de apelação interposta em execução fiscal cujo valor, à época do ajuizamento, era inferior ao mínimo exigido pelo art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

III.
Razões de decidir

3. O art. 34 da LEF estabelece que somente serão admitidos embargos infringentes e de declaração em execuções fiscais cujo valor for igual ou inferior a 50 ORTN.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
1.168.625/MG sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o valor equivalente a 50 ORTN em R$ 328,27 (dezembro de 2000), devendo ser atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, critério posteriormente reiterado em precedentes da Corte.

5. Atualizado o valor pelo IPCA-E até novembro de 2010, 50 ORTN equivalem a R$ 644,64, sendo que a execução em exame foi proposta para cobrança de R$ 139,37, valor notoriamente inferior ao mínimo legal exigido.

6. O recurso de apelação, portanto, é inadmissível, pois não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, devendo incidir o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

7. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação em execuções fiscais de valor inferior ao limite legal previsto, reafirmando a necessidade de observância do critério objetivo de alçada como medida de racionalização e celeridade processual.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 34; CPC, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante
citada
:–
STJ,
REsp
1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção, j.
09.06.2010,
DJe
01.07.2010.

– TJMT, Apelação Cível nº 0001748-27.2010.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta por contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança do crédito tributário constante da CDA nº 20104166, em face da empresa TUT Transportes Ltda
., f
alida e outros corresponsáveis
.

Na origem, o magistrado singular julgou extinta a execução quanto ao ora apelante, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de a Certidão de Dívida Ativa ter sido aditada sem a inclusão de seu nome no rol de corresponsáveis, reconhecendo, assim, a ausência de legitimidade passiva. Consequentemente, considerou prejudicada a análise da exceção de
pré
-executividade protocolizada pelo excipiente e deixou de condenar a Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, ao fundamento de que o exequente não deu causa ao processo e não seria cabível a condenação na verba advocatícia nessa hipótese
.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que
a
sentença deve ser reformada para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade, uma vez que foi o próprio ente público quem deu causa à indevida inclusão de seu nome na execução fiscal;
a
firma que restou demonstrado, nos autos, que se retirou da sociedade TUT Transportes Ltda. em 11/05/2001, conforme alteração contratual devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, muito antes da constituição dos débitos tributários referentes ao exercício de 2008, de modo que não poderia figurar como corresponsável;
.

D
efende que, diante do reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, é devida a verba honorária, ainda que a execução tenha prosseguido contra os demais coexecutados, citando precedentes do STJ (REsp 1.185.036/PE, REsp 1.134.186/RS e Tema Repetitivo 961) e do TJMT, inclusive em caso análogo em que figurou como parte, no Agravo de Instrumento nº 1007894-66.2019.8.11.0000
.

Pl
eiteia, ao final, a reforma da sentença para fixar honorários sucumbenciais em seu favor, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução ou sobre o proveito econômico obtido
.

O apelante informa, ainda, que litiga sob o amparo da gratuidade da justiça, concedida nos autos com fundamento no art. 98, §3º, do CPC
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna

pelo indeferimento da gratuidade recursal, sustentando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica;

pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 34 da Lei nº 6.830/80, sob o argumento de que o valor da execução (R$ 139,37) é inferior ao limite de alçada de 50 ORTN, previsto para o cabimento da apelação;

subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, pela manutenção integral da sentença, diante da ausência de sucumbência da Fazenda Pública, que não deu causa à propositura da execução
.

Requer, por fim, a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível
.

Foi determinada a intimação do recorrente para efetuar o recolhimento do preparo ou comprovar a alegada hipossuficiência, tendo apresentado petição e documentos com o intuito de comprovação a sua condição de hipossuficiente (Ids 321690366 e seguintes).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública
Estadual
ajuizou o executivo fiscal
visando
a
o recebimento de crédito tributário, cujo valor à época
(
novembro de 2010
)
perfazia a quantia de R$

139,37
,
constante
n
a CDA
n.
20104166 (Id 316257936).

O apelante se insurge contra a sentença
que julgou extinta a execução,
nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de a Certidão de Dívida Ativa ter sido aditada sem a inclusão de
seu nome no rol de corresponsáveis, reconhecendo, assim, a ausência de legitimidade passiva.

Todavia, a análise de mérito do recurso neste caso não se mostra possível, conforme se verá a seguir.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinquenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido,
se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI
N.º
6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN =
308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei
n.º
6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag
965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7.
Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível
em )
, indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei
n.º
6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fu
x, 1S, 9.
6
.2010)
.

Dessa forma, conforme
ficou
estabelecido pelo STJ, em
novembro
de
20
10
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
644,64
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

139,37
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50ORTN. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (
REsp
1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (janeiro de 2010) era de R$336,30, montante inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$622,66), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC. (TJMT 0001748-27.2010.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025).

Diante do exposto
,
NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025